Tribunal: TJBA
Processo: 8054283-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054283-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DA BAHIA FED EST DE COOP MEDICAS

Advogado(s)
:
DENISE DE SOUZA LIMA LOPES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. TRATAMENTO EM CURSO. TEMA Nº 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ARAÚJO DA SILVA
representando seu filho menor
contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que postergou a análise de pedido de tutela de urgência para após a apresentação de contestação. O autor,
ora Agravante
buscava o restabelecimento do plano de saúde em favor de seu filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84), cuja rescisão contratual pela operadora se deu sob a alegação de inadimplemento de mensalidades. A decisão agravada foi reformada por decisão monocrática com concessão de efeito suspensivo ativo.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, à luz do art. 13 da Lei nº 9.656/98, sem prévia notificação ao consumidor e em contexto de tratamento médico continuado de menor com diagnóstico de TEA, e se presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para restabelecimento do plano.

III. Razões de decidir

A rescisão do contrato de plano de saúde em razão de inadimplemento, sem a notificação prévia exigida no art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, configura prática abusiva.

A interrupção do tratamento médico de criança com transtorno severo de saúde viola o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, consagrados nos arts. 6º e 196 da CF/1988.

A
J
urisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1.082, reconhece a abusividade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde durante tratamento médico, salvo em casos de inadimplemento superior a 60 dias e desde que haja notificação prévia.

Documentos apresentados evidenciam ausência de notificação formal e risco de dano irreparável com a suspensão dos serviços assistenciais.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, mantém-se a tutela provisória deferida para assegurar o restabelecimento do plano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão contratual unilateral de plano de saúde em razão de inadimplemento exige notificação prévia do consumidor, sob pena de nulidade, conforme o art. 13, II, da Lei nº 9.656/98.

2. É cabível o restabelecimento de plano de saúde cancelado indevidamente, especialmente quando comprovada a necessidade de tratamento continuado por menor em condição de saúde grave.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8054283-79.2024.8.05.0000

em que figuram como parte
Agravante

MARCOS ARAÚJO DA SILVA
e parte
Agravada

UNIMED DO ESTADO DA BAHIA FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e Julgar prejudicado o agravo interno
nos termos do voto do eminente Relator.